Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719262-27.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO/ATUARIAL DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, pois inexistente relação de consumo entre as partes contratantes. Precedentes. 2. Os reajustes de mensalidades de planos de saúde coletivos não se encontram submetidos aos índices de previamente autorizados pela ANS. Em tais hipóteses, cabe à administradora do plano de saúde apenas comunicar o reajuste à agência reguladora. 3. Não há ilegalidade nos reajustes dos planos de saúde estabelecidos por operadoras que atuam na modalidade de autogestão que, baseados em estudos realizados mediante a utilização de critérios atuariais e com recomendação expressa da ANS, não extrapolam o patamar necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o e 6o, inciso V, da Lei 8.078/1990 e 35 da Lei 9.656/1998, defendendo a abusividade do reajuste de 37,55% (trinta e sete vírgula cinquenta e cinco por cento) incidente sobre a contribuição individual dos substituídos perpetrada pela Resolução GEAP/CONAD n. 099 decidido em 2015 e implementado em 2016. A respeito, argumenta a existência de afronta ao Tema 952 do STJ e à necessidade de inversão do ônus probatório. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, incisos XXXII, XXXV e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que igual tratamento colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à apontada contrariedade ao Tema 952 do STJ. Isso porque, na oportunidade do julgamento do REsp 1568244/RJ o Superior Tribunal de Justiça discutiu questão referente “à validade de cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança da faixa etária do usuário”, cuja hipótese não se aplica aos planos de saúde coletivos, limitando-se aos contratos individuais ou familiares e que, visivelmente, difere-se da tratada nos presentes autos. No caso em apreço, o cerne da demanda diz respeito à eventual abusividade do reajuste de 37,55% (trinta e sete vírgula cinquenta e cinco por cento) incidente sobre a contribuição individual dos substituídos perpetrada pela Resolução GEAP/CONAD n. 099 decidido em 2015 e implementado em 2016, para fins de equilíbrio financeiro do plano de saúde coletivo. Outrossim, também não merece seguimento o inconformismo da insurgente quanto à indicada afronta aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso V, da Lei 8.078/1990 e 35 da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao dissídio pretoriano apresentado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. REGIME DE CUSTEIO, REESTRUTURAÇÃO. MODELO ANTERIOR. CONTRIBUIÇÃO ÚNICA. NÍVEL DE RENDA. FAIXA ETÁRIA. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIOS CONTÍNUOS. SUBSTITUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A reestruturação do regime de custeio das carteiras de plano de saúde administradas pelo GEAP não se confunde com a generalidade dos casos de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, mas decorreu da constatação, pelos órgãos de fiscalização e controle, que o modelo adotado anteriormente, baseado em contribuição única e sem considerar a faixa etária e o nível de renda dos usuários, ensejou sucessivos déficits orçamentários. 2. Não é abusiva a reformulação que se destina a todos os filiados da operadora, encontra-se lastreada em cálculos financeiros e atuariais e teve por objetivo evitar a ruína das carteiras, com o consequente prejuízo à universalidade dos usuários e beneficiários. Precedentes. 3. Agravo interno a que se sega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1439618/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/10/2020). Cumpre salientar que o exame da abusividade concreta do reajuste praticado no contrato, nos moldes pretendidos pela recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciado 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Vislumbro que o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça não merece seguimento, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Com relação ao recurso extraordinário, no que diz respeito à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, ambos da Constituição Federal, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que a tese recursal, nesse ponto, gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo da insurgente fundado na apontada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020. Acrescento que, invalidar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005